Tribunal: TCU
Processo: 013.181/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Bonito/PE, relacionadas a execução de obras de conclusão de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) custeada com recursos Federais no valor de R$ 228.160,10. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nas normas que regem a matéria; Considerando, entretanto, que, apesar de o valor total do contrato ser materialmente significativo em termos de obras municipais, em termos de obras federais tal valor não chega a ser materialmente significativo (as 77 obras analisadas por este Tribunal no Fiscobras 2018 apresentaram valor médio de R$ 380 milhões); Considerando que o referido contrato representa aproximadamente 11% do valor de execução da UPA e que, no âmbito do contrato sob enfoque, foram pagos até o momento da análise pela unidade técnica apenas o valor de R$ 11.314,18; Considerando que as irregularidades apontadas não apresentam risco de impactar, de forma significativa , os objetivos da prefeitura municipal, especialmente em razão de a Procuradoria da República e o Tribunal de Contas estadual estarem acompanhando a execução da obra; Considerando que o contrato sob enfoque constitui intervenção pontual da municipalidade, não se podendo afirmar que tenha impacto relevante referente à política pública nacional e mesmo estadual de saúde; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido de que a representação seja conhecida, mas que seja considerada prejudicada pela ausência dos requisitos de procedibilidade nesta Corte (materialidade, risco e relevância); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; com fulcro no inciso I, § 3o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014: b-1) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b-2) encaminhar cópia do relatório preliminar de auditoria acostado à peça 1 ao Ministério da Saúde, a Prefeitura de Bonito/PE e a Procuradoria da República em Caruaru - MPF, para ciência e adoção das medidas que entenderem cabíveis em seus respectivos âmbitos de atuação; b-3) dar ciência desta deliberação ao representante, ao Ministério da Saúde, à Prefeitura de Bonito/PE e à Procuradoria da República em Caruaru - MPF; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 013.181/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bonito - PE 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há.